Tribunal: TJMT
Processo: 0026205-67.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026205-67.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA LUIZA POUSO DE OLIVEIRA - CPF: 111.622.361-91 (APELADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE - CPF: 848.850.681-34 (APELANTE), NEREU MUNIZ DE MACEDO NETO - CPF: 045.811.791-90 (ADVOGADO), NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO - CPF: 384.197.261-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS –
CONEXÃO COM A AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO EM APENSO – IMPRESCINDIBILIDADE DO JULGAMENTO SIMULTÂNEO - POSSIBILIDADE DE JULGAMENTOS CONFLITANTES – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

Diante do reconhecimento da conexão dos feitos, deve ser anulada a sentença para julgamento simultâneo, a fim de se evitar decisões contraditórias.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá que, julgando parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Aluguéis ajuizada pela ora apelada, declarou rescindido o contrato firmado entre as partes e condenou os réus ao pagamento dos aluguéis relativos ao período de 01/2016 a 07/2016, considerando o valor mensal de R$ 1.600,00, corrigidos pelo INPC a partir do vencimento de cada um e juros moratórios de 1% ao mês, desde o vencimento de cada parcela; multa contratual de 10% sobre o valor do contrato (cláusula 16a) no importe de R$5.760,00, devidamente corrigidos pelos índices oficiais; taxas de rateio - R$ 654,59)-, as quais deverão ser devidamente reajustadas pelo INPC e acrescidas de juros 1% ao mês a partir da citação; bem como ao pagamento da reforma das salas - R$ 2.500,00 -, o qual deverá ser corrigido pelos índices oficiais. Condenou-o, ainda, nas custas processuais e nos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do débito atualizado.

Os apelantes arguem preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de que não foi observada a conexão entre esta demanda e a Ação Declaratória c/c Danos n. 31917-72.2016.811.0041, por eles

ajuizada contra a apelada, cuja reunião já tinha sido determinada e cumprida em 02/03/2018 (id 43349431).

Dizem que não obstante este último processo ainda se encontrar em instrução probatória, o juiz prolatou decisão, esquecendo-se que estavam reunidos.

Alegam, ainda, que a sentença inovou, pois concedeu além do pedido – aluguéis de janeiro a julho/2016 e multa prevista na cláusula 16a.

Aduzem que o rateio não foi comprovado, bem como os valores relativos à reforma da sala.

Contrarrazões no id 165083986-pág. 01/08.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se da Ação de Cobrança de Alugueis ajuizada pela apelada em desfavor dos apelantes alegando que em 01/06/2015 alugou para fins comerciais duas salas de número 08 e 10, localizado na Rua Comandante Costa, n. 2017, em Cuiabá, por R$ 1.600,00 mensais, com prazo de vigência de três anos.

Esta Ação foi inicialmente distribuída ao 3o Juizado Especial Cível de Cuiabá como Reclamação n. 0063867-25.2016.811.0001.

Contudo, a requerida/apelante arguiu a incompetência do mencionado Juízo sob o argumento de que ingressou com uma Ação Declaratória c/c Indenização (proc. n. 31917-72.2016.811.0041), que possuía as mesmas partes e a mesma causa de pedir, e que estava tramitando na 5a Vara Cível de Cuiabá.

O magistrado - Dr. Antonio Veloso Peleja Júnior - reconheceu a conexão entre as demandas, determinou a reunião dos processos e a remessa de cópia destes autos à 5a Vara Cível, uma vez que a Ação Declaratória foi distribuída anteriormente a esta lide (ID 165083964-pág. 24/25).

Em 06/11/2017 a juíza a quo determinou o desentranhamento dos documentos, a distribuição diante do reconhecimento da conexão e o apensamento a estes autos (ID 165083962-pág. 04).

Ocorre que este feito tramitou normalmente até a impugnação à contestação, vindo o Juiz
a quo
a prolatar sentença apenas nestes autos, deixando de julgar a Ação Declaratória.

O §3o do art. 55 do CPC determina que sejam “
reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
”.

Sendo assim, não é admissível que o julgamento da ação desta Ação de Cobrança de Aluguéis e demais encargos aconteça de forma isolada, desconsiderando a Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenização em que autora, requerida/apelante nesta lide, pretende discutir o contrato de locação firmado entre as partes e supostos atos considerados ilícitos perpetrados pela locadora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PEDIDO DE IMISSÃO JULGADO PROCEDENTE – IMPOSSIBILIDADE – JULGAMENTO QUE IGNORA A AÇÃO DE USUCAPIÃO EM TRÂMITE NA MESMA INSTÂNCIA DE ORIGEM – POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES – CPC, ART. 55, § 3o –– NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO DAS AÇÕES CONEXAS – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA PARA TAL FINALIDADE – RECURSO DO RÉU PROVIDO. 1. Existindo ocorrência de conexão entre as ações, seja porque a decisão meritória de uma, depende do desfecho da outra, flagrante a relação de conexidade entre ambas, e, diante da possibilidade de decisões conflitantes, incabível o julgamento isolado da ação de imissão de posse, sendo, fundamental, o retorno dos autos à instância de origem, para análise e conclusão da matéria e questão pertinente à declaração de nulidade do ato jurídico.
(
TJ-MT
- AC: 00097376720138110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 04/06/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2019)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – PREÇO VIL – VÍCIO DE VONTADE – ERRO SUBSTANCIAL – IDADE AVANÇADA DOS CONTRATANTES – NECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL – SENTENÇA CASSADA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO NECESSÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – CONTINÊNCIA – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – SENTENÇA CASSADA – RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo necessidade de realização de prova pericial, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da lide, não cabe o julgamento antecipadamente da lide, por configurar o cerceamento de defesa, sendo esta uma das causas de nulidade da sentença. Sendo anulada a sentença proferida na ação de nulidade de ato jurídico, impõe-se a anulação da sentença proferida na ação de imissão na posse, reconhecida continência, para que ocorra o julgamento simultâneo, pressuposto de validade do ato jurisdicional.
(N.U 0011019-82.2009.8.11.0041, Ap 124075/2016, DES.DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 07/12/2016).

Isso posto, dou provimento ao recurso
, para acolher a preliminar, desconstituir a sentença e, na forma do art. 55, §3o, do CPC, determinar que outra seja proferida em julgamento simultâneo com a Ação Declaratória n. 31917-72.2016.811.0041.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023